Tribunal: TJMT
Processo: 1015918-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015918-49.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MACIEL CLEMENTINO FERREIRA.
AGRAVADO: ANDERSON ADRIAN FURLAN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SEQUESTRO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MACIEL CLEMENTINO FERREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos no 100035716.2020.8.11.0022, movida em desfavor de ANDERSON ADRIAN FURLAN, indeferiu o pedido de tutela de urgência de formulado, no que se refere ao sequestro dos animais de propriedade do agravado que ainda se encontram no imóvel, objeto do contrato de arrendamento rural, denominado Sítio Bom Futuro (Id. 4649797).
Em suas razões, o recorrente pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que seja determinado o sequestro dos animais abandonados pelo agravado em sua propriedade rural, a fim de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados decorrentes da inadimplência das parcelas do contrato de arrendamento, das faturas de energia e das despesas com a manutenção dos animais, inaudita altera pars.
Discorre sobre as presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, segundo o que preconiza o art. 301 do CPC, diante da inadimplência da devedora que deixou de pagar a obrigação no prazo estipulado, estando, assim, em mora capaz de levar a presunção de insolvência, frustrando a monitória pela provável demora na solução da demanda, o que concretiza a fumaça do bom direito.
Sustenta que ficou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela pleiteada quanto a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Esclarece que o agravado não tem condições suficientes para suportar as dívidas, as parcelas e os danos causados no decorrer do contrato de arrendamento rural, tanto abandonou os animais sem prestar assistência necessária, sendo imprescindível a antecipação da tutela de urgência.
Salienta que o sequestro de bens se faz necessário antes da citação da parte agravada, sob pena de se tornar ineficaz a providência preventiva.
Ao final, requer o provimento do recurso com a cassação em definitivo da decisão agravada.
Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, o sequestro serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Todavia, no caso dos autos não vislumbro, a priori, a demonstração de que o agravado esteja se desfazendo ou tentando se desfazer de seu patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como diante da ausência do risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada, se faz necessária a prévia obediência ao contraditório e a colheita de melhores elementos de convicção.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator